Tribunal: TJMT
Processo: 0005063-62.2015.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005063-62.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IONICE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 172.881.771-49 (VÍTIMA), ANA LUCIA ANDRADE RIBEIRO - CPF: 019.812.301-90 (VÍTIMA), OLIMPIO SERAFIM AVELAR - CPF: 924.904.411-91 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), ODENIR MARQUES DO CARMO - CPF: 998.590.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIMPIO SERAFIM AVELAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2o, I E II, DO CP (REDAÇÃO ANTIGA) – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE AOS CORRÉUS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM DETRIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PENA APLICADA DE FORMA ESCORREITA E PROPORCIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

No concurso de pessoas basta que um dos agentes faça uso de arma para que a correspondente majorante, por ser circunstância objetiva, estenda-se aos demais, nos termos do art. 30 do CP. Assim, mesmo não empunhando a arma de fogo para intimidar a vítima, deve responder o agente como coautor pelo roubo com emprego de arma de fogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem se compensar integralmente.

Não há alteração a ser feita na terceira fase dosimétrica, porquanto o magistrado aplicou de forma escorreita o
quantum
de aumento referente à majorante do concurso de pessoas, aplicando a fração mínima de 1/3 (um terço), na pena intermediária, conforme prevê o artigo 157, §2o, do CP (redação antiga)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005063-62.2015.8.11.0013

APELANTE: OLIMPIO SERAFIM AVELAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Olímpio Serafim Avelar contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação penal cód. 107175, julgou parcialmente procedente a denúncia para afastar a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, IV, do CP e condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal (redação antiga).

Por fim, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 96188579).

Nas razões recursais, Olímpio Serafim Avelar, pleiteou a exclusão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, a preponderância da atenuante da confissão em detrimento da agravante de reincidência e a aplicação da pena em seu mínimo legal (id. 96188592).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 96189003).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 10117493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIMPIO SERAFIM AVELAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão em face da agravante da reincidência e a aplicação da pena em seu mínimo legal.

A denúncia narra o que se segue:

“Na data de 24 de setembro de 2011, por volta de 05 horas, no estabelecimento comercial denominado “Agua na Boca”, localizado na estrada do Matão - rodovia MT 473 -, Zona Rural deste município de Pontes e Lacerda/MT, ODENIR MARQUES DO CARMO e OLIMPIO SERAFIM AVELAR, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo proposito delituoso, subtraíram em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes as vítimas Ana Lucia Andrade Ribeiro e Ionice de Andrade Ribeiro, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04.

Conforme apurado, por ocasião dos fatos, as vítimas Ana Lucia Andrade Ribeiro e Ionice de Andrade Ribeiro encontravam-se no interior do estabelecimento comercial aludido, momento em que os acusados ODENIR MARQUES DO CARMO e OLIMPIO SERAFIM AVELAR adentraram no imóvel portando uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

Infere-se que os denunciados, apontando a arma de fogo para as vítimas, determinaram que estas se deitassem no chão, momento a partir do qual passaram a imobiliza-las com fitas adesivas.

Na sequência de desdobramento dos fatos, restou apurado que os denunciados subtraíram um cheque preenchido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, pertencentes as vítimas Ana Lucia Andrade Ribeiro e Ionice de Andrade Ribeiro, vindo a empreender fuga do local dos fatos na posse da res furtiva.

Por derradeiro, restou apurado que, após a devida comunicação as autoridades policiais, estas empreenderam diligências, as quais culminaram na identificação dos acusados e na recuperação de parte da res furtiva. (sic)”.

Devidamente citado, o acusado ODENIR MARQUES DO CARMO, não foi localizado, motivo pelo qual o feito foi desmembrado.

Pois bem. Analisando detidamente as provas dos autos, constato que não assiste razão à defesa acerca do pleito de exclusão da causa de aumento do roubo, porquanto não pairam dúvidas da utilização do emprego de arma de fogo, bem como a sua comunicação ao coautor, como pontuou o magistrado:

“A prova testemunhal produzida em juízo, corroborada pelo teor da confissão judicial do acusado OLIMPIO, encerra qualquer discussão acerca da autoria do crime de roubo. Incidem ao caso as majorantes previstas no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal (antiga redação), havendo o próprio acusado confirmado ter agido em concurso com o corréu Odinei e com emprego de arma de fogo para a subtração dos bens pertencentes as vítimas, a qual foi apreendida, conforme laudo pericial juntado aos autos”.
(sic)

Desse modo, ao contrário do que sustenta o apelante, mesmo não tendo sido identificado qual dos autores estaria empunhando a arma de fogo para intimidar as vítimas, deve responder como coautor pelo roubo com emprego de arma de fogo, devendo ser mantida a majorante.

Ademais, quanto a utilização da majorante da arma de fogo para valorar negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime, vez que o concurso de pessoas foi utilizado como majorante do delito.

Assim, conforme consignado no enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Desse modo, deve ser mantida a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Com relação ao pleito de reconhecimento da preponderância da atenuante de confissão espontânea sobre a agravante de reincidência, segundo o art. 67 do Código Penal
“no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Lecionando sobre o mencionado dispositivo diz a doutrina especializada:

“Por razões as mais variadas, o art. 67 do CP considera como preponderantes as circunstâncias que resultam dos motivos, tanto os nobres (que abrandam a censura) quanto os reprováveis, repulsivos, ignóbeis (que a intensificam), desde que não constituam ou qualifiquem o crime, como já examinado, bem ainda aquelas que resultam da personalidade (ainda em formação) do acusado. Entendem-se como tais as atenuantes da menoridade (art. 61, I) e da confissão espontânea do agente (art. 65, II, “d”).

(...)

A última é a reincidência. A lei reprova com maior intensidade a conduta do indivíduo de quem insiste na prática delituosa por considerá-lo infenso às advertências do direito penal.” (BOSCHI, José Antônio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020, p. 235)

Na jurisprudência a questão é pacífica, tendo o Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, posicionando-se a respeito da possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP). A este respeito, confira-se: AgRg no HC 669.849/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021; AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021; AgRg no AREsp 1876009/MT,Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021; HC 640.950/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021

Desse modo, não há reparos a serem feitos, visto que o magistrado realizou a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, indo ao encontro com o entendimento do e. STJ, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Do mesmo modo, não há alteração a ser feita na terceira fase dosimétrica, porquanto o magistrado aplicou de forma escorreita o
quantum
de aumento referente à majorante do concurso de pessoas, aplicando a fração mínima de 1/3 (um terço), na pena intermediária, conforme prevê o artigo 157, §2o, do CP (redação antiga), senão vejamos:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

2o A pena aumenta-se de um terço até metade:

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Assim sendo, deve ser mantida a pena definitiva aplicada pelo magistrado em 06 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021